Tribunal: TJSP
Processo: 2197970-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Promessa de compra e venda de unidade imobiliária em empreendimento (multipropriedade) – Insurgência contra a decisão que acolheu a impugnação apresentada pela agravante, condenando a agravada ao pagamento de honorários de 10% sobre a diferença entre o valor cobrado e o efetivamente devido – Adequação do arbitramento por equidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Promessa de compra e venda de unidade imobiliária em empreendimento (multipropriedade) – Insurgência contra a decisão que acolheu a impugnação apresentada pela agravante, condenando a agravada ao pagamento de honorários de 10% sobre a diferença entre o valor cobrado e o efetivamente devido – Adequação do arbitramento por equidade – Fixação que decorre de entendimento sedimentado pelo STJ em sede de recurso repetitivo – REsp no 1.134.186/RS – Tabela da OAB que é mera referência, sem caráter vinculante – Negado provimento.